Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-72.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704295-72.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Vistos, Compulsando detidamente os autos, e cotejando as razões recursais (ID 13356658) e os pedidos que ensejaram a decisão agravada (ID 32513488 e ID 34679181 dos autos originais), entendo necessário instar o agravante para se manifestar quanto a eventual inovação recursal, e o faço em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil. Intime-se. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator